Tribunal: TJES
Processo: 5001561-57.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001561-57.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ELIANE PEREIRA TELES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001561-57.2024.8.08.0026

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECORRIDO: ELIANE PEREIRA TELES

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. PROTESTO INDEVIDO. INSTALAÇÃO QUE NÃO PERTENCE À AUTORA. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ELIANE PEREIRA TELES
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A,
aduzindo a requerente que recebeu uma comunicação do Cartório do 1º Ofício de Marataízes-ES, informando a restrição de seu nome por uma dívida junto à requerida, no valor de R$ 357,24 (trezentos e cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavos). Destaca que procurou saber a origem da dívida, tomando conhecimento que estava vinculado ao seu CPF a instalação nº 160727251, na Avenida Espinha de Peixe, nº 10, Marataízes-ES, sendo que jamais residiu no local. Busca, assim, seja declarada a inexistência de débito entre as partes, além de danos morais.

Em contestação (ID 12135833), a requerida alega que a instalação nº 160727251 encontra-se em nome da autora, porém o contrato já foi encerrado, sendo que a restrição se refere ao não pagamento da fatura referente a julho de 2023.

A sentença (ID 12135840) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para:

1. TORNAR DEFINITIVA a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência no sentido de excluir o nome da Autora dos órgãos de proteção ao crédito;

2. DECLARAR INEXISTENTE a dívida objeto da negativação, Id 44202062.

3. CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, com juros a partir do evento danoso, o qual fixo como ocorrido na data da inclusão, e correção monetária a partir desta.

Via de consequência, julgo extinta a fase de conhecimento do presente feito
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 12135841), reiterando a licitude da cobrança; ausência de danos morais ou, alternativamente, sua redução.

A autora apresentou contrarrazões (ID 12135844), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito em si, irretocável o comando sentencial. Observo dos autos que foi vinculado ao CPF da autora a instalação de nº
160727251, localizada na Avenida Espinha de Peixe, nº 10, Marataízes-ES, conforme documento anexado ao ID 12135833 - Pág. 3, no período de 14/06/2023 a 04/03/2024. Em decorrência do não pagamento da fatura referente a julho de 2023 seu nome acabou sendo lançado protestado (ID 12135823).

A autora afirma desconhecer a referida contratação, eis que jamais residiu no local. A recorrente foi devidamente advertida da possibilidade de inversão do ônus da prova (ID 12135827). Assim, cabia a ela comprovar que, de fato, foi a autora quem firmou o contrato referente à instalação nº 160727251.

Pois bem. Não há nada nos autos que comprove a referida alegação, lembrando que a recorrente se vale unicamente de telas sistêmicas para comprovar suas alegações e, como bem disse o magistrado de piso, em nenhum momento anexou os documentos pessoais que comprovassem a vinculação da autora com a referida instalação.

Colhe-se da r. sentença:

“Assim, consiste no ônus das rés a prova da contratação e prestação de serviço a autora, prova que não adornou o processado. Alegaram, mas não juntaram documentos que demonstrem a relação jurídica preexistente. Veja, apenas anexaram prints de telas sistêmicas que não comprovam, já que realizadas de forma unilateral”.

Assim, correta a declaração de nulidade do contrato referente à instalação nº 160727251, bem como inexistência de débitos.

No que pertine aos danos morais, considerando que o protesto em nome da autora foi indevido, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença prolatada em seus exatos termos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 13 de fevereiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)